Tribunal: TJDFT
Processo: 0746944-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746944-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. AGRAVADO: EDILSON FERNANDES DO NASCIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 249644958 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Edilson Fernandes do Nascimento em desfavor da ora agravante e de Bradesco Saúde S.A., processo n. 0723125-89.2025.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência para determinar que “as rés forneçam ao autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os medicamentos Nivolumabe 3mg/kg e Ipilimumabe 1mg/kg, em regime combinado, seguido da manutenção com Nivolumabe isolado, conforme prescrição médica constante nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”. Inconformada, a ré Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 77729072), alega, em síntese, atuar como mera administradora de benefícios, não tendo competência legal, contratual ou técnica para autorizar o custeio de medicamentos. Atribui à operadora do plano de saúde a responsabilidade exclusiva pelo fornecimento do fármaco vindicado pelo autor. Invoca a regra posta no art. 3o da RN no 515/ANS. Destaca não exercer qualquer ingerência sobre questões relativas a coberturas contratadas ou a autorização de procedimentos médicos. Discorre acerca das diferenças existentes entre operadora de plano de saúde e administradora de benefícios. Sustenta ser de cumprimento impossível a obrigação que lhe foi imposta pelo pronunciamento judicial agravado. Pede o “afastamento de sua inclusão no polo passivo da demanda”. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela Agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) Seja ACOLHIDO E PROVIDO o presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de que seja indeferida a denunciação à lide da Agravante. Ao Id 77818191, facultei à parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção, “pois, conquanto o recurso tenha sido interposto em 23/10/2025, às 16:26, o preparo somente foi recolhido às 19:22 do mesmo dia, ou seja, horas depois”. Preparo em dobro recolhido (Ids 77741757 e 78028271). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. Em razões recursais, a agravante argumenta, em síntese, ser de cumprimento impossível a obrigação de fornecer medicamento a ela imposta pela decisão agravada. Nega ter competência técnica, legal ou contratual para autorizar o custeio de fármaco ou procedimento médico/hospitalar, pois que se trata de atribuição específica da operadora de plano de saúde. Ocorre que a alegada divisão de atribuições/competências não foi levada a exame do juízo de origem, salvo em sede de contestação (Id 254517981 do processo de referência), peça processual essa ainda não considerada pelo julgador monocrático. Não pode esse Colegiado Recursal apreciar tema anteriormente não submetido a exame da primeira instância. Assim, inadmissível que, desde logo, aprecie o argumento aduzido pela recorrente de que não tem possibilidade de dar cumprimento a obrigação que lhe foi imposta na decisão agravada porque atua como administradora de benefícios, não sendo operadora do plano de saúde. Fazê-lo implica indevida supressão de instância e, por conseguinte, grave ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questões ainda não analisadas pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados desta e. 8a turma cível deste tribunal de justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.(...) (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.)(grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023. (Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.)(grifos nossos) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada: inovação recursal que leva a evidente supressão de instância. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Não só. A agravante sustenta a necessidade de ser afastada “sua inclusão no polo passivo da demanda”, isso porque não teria qualquer responsabilidade pela negativa apresentada ao agravado de fornecimento do fármaco a ele prescrito por médico assistente. Postula, ao final, a reforma da decisão combatida para que seja indeferido o pedido de denunciação da lide. Ora, conforme relatado, o pronunciamento judicial atacado não versa sobre denunciação da lide – mesmo porque sequer houve a formulação de requerimento nesse sentido nos autos. Decidiu o juízo a quo tão somente o pedido de tutela de urgência que fizera o autor para, de imediato, compelir a ré/agravante a autorizar e custear o fornecimento dos medicamentos prescritos por seu médico assistente. Nesse contexto, as razões aduzidas no presente agravo de instrumento, além de maculadas por vício de indevida inovação recursal, encerram grave defeito porque não atendem ao indispensável ônus da dialeticidade recursal. É manifesta a falta de conexão entre os fundamentos aduzidos pelo recorrente e os fundamentos adotados pelo magistrado de origem para deferir a tutela liminarmente postulada pelo beneficiário do plano de saúde. Não servem as razões recursais a combater de forma específica as razões de decidir do pronunciamento judicial atacado. Posto isso, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora